Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA. EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DO BOM NOME. LESÃO. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.
1. A mera aprovação em vestibular não autoriza, por si só, a efetivação de matrícula perante a instituição de ensino superior, sendo imprescindível a manifestação de vontade nesse sentido.
2. Quando a instituição educacional decide concretizar, por conta própria, a inclusão de determinada pessoa como seu aluno, sem que haja a indispensável e necessária anuência, atrai para si o ônus de comprovar que o contrato foi regularmente celebrado, devendo apresentar prova positiva, tal como contrato assinado, manifestação por mensagem de voz, e-mail, ou qualquer outro meio idôneo que infirme a versão dada pela parte que alega não ter firmado contrato com a aludida faculdade.
3. Se, em decorrência desse negócio jurídico, reconhecidamente inexistente, por faltar um dos elementos (vontade de uma das partes), ainda assim, houver cobrança indevida de eventuais mensalidades, com a posterior inclusão do nome do pseudo aluno em cadastro de devedores inadimplentes, evidenciada está a violação a direito da personalidade.
4. A fim de estimar um valor razoável, o magistrado deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (fornecedor e consumidor), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta da empresa na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, entre outros vetores.
5. Recurso não provido.